Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006150-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EUCLIDES LUIZ MARQUESE, ALEX MARQUESE, ALAN MARQUESE, LAURI ANTONIO STUANI, MAURO ANTONIO STUANI, ITAMAR VIEIRA DA COSTA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 1003600-11.2020.8.11.00j0, julgou improcedente a impugnação apresentada contra EUCLIDES LUIZ MARQUESE, ALEX MARQUESE, ALAN MARQUESE, LAURI ANTONIO STUANI, MAURO ANTONIO STUANI, ITAMAR VIEIRA DA COSTA , homologou os cálculos apresentados no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), condenando a parte executada, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2o, art. 523, do CPC e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos no importe de R$ 1.422.252,72, determinando a intimação dos Agravados para trazerem aos autos planilha atualizada do débito. (id no 123394485)
Alega o desacerto da decisão singular, posto que os cálculos apresentados pelos Agravados de Id 68595584 (doc. 08) e homologados pelo r. juízo de piso, apresentam excessos.
Afirma que: “que o valor da condenação em 04/09/2020 era de R$ 14.222.527,20, valor sobre o qual, aplicando o percentual de 10% devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que naquela data o débito exequendo era de R$ 1.422.252,72 (R$ 14.422.527,20 X 10%); que a verba honorária devida seria de R$ 1.639.545,61, o que representa uma distorção a maior no valor de R$ 217.292,89 só por conta do anatocismo, ou seja, da incidência de juros sobre juros; que a manifestação anterior do Agravante de Id 38503522 (doc. 03), alcançou-se o débito exequendo de R$ 1.573.369,07, em 17/06/2020, porque partiu-se de outros valores a título de indébitos originários, os quais, posteriormente, foram revisados pelo perito nos autos principais”. (id no 123394484)
Aduz, ainda, que, os cálculos apresentados pelos Agravados e homologados judicialmente, incorporam excessos, de modo que, inexiste valores restantes a serem perseguidos pelos Agravados, devendo ser afastada qualquer condenação na forma do artigo 523, §2, do CPC.
Ao final, requer o Agravante seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e que homologou os cálculos dos Agravados, e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para que seja reconhecido o excesso de execução apontado pelo Agravante no valor R$ 289.397,40, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Agravante e a condenação dos Agravados nos honorários de sucumbência em face do excesso de execução.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
De acordo com os argumentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal.
Não é propriamente o que sucede, porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada a apreciação do Colegiado.
Ademais, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível.
Desta forma, indefiro o efeito suspensivo, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se, cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora